Tribunal: STF
Processo: ADI 3413
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-29
Data de publicação: 2017-06-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – JULGAMENTO. Os embargos declaratórios devem ser tomados como contribuição da parte ao aprimoramento da prestação jurisdicional, incumbindo ao órgão julgador atuar com elevado espírito de compreensão.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CLAREZA DO PRONUNCIAMENTO. Impõe-se acolher os embargos declaratórios uma vez verificada, embora na óptica de uma das partes, obscuridade no pronunciamento. Devem-se prestar os esclarecimentos cabíveis, abandonando-se, assim, o risco de, em vez de julgar-se, decidir-se, pouco importando a carga invencível de processos. 



    CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR – EXISTÊNCIA – IRRELEVÂNCIA. Se o cotejo do ato atacado com a Constituição Federal for suficiente ao controle concentrado de constitucionalidade, surge irrelevante a existência de lei complementar. 



    TRIBUTO – BENEFÍCIO – FORMALIDADE. A outorga de benefício pelo estado competente para a atuação ativa quanto ao tributo pressupõe a observância do disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Carta de 1988.



    TRIBUTO – BENEFÍCIO – CONTRIBUINTES – DISTINÇÃO. Conflita com o Diploma Maior da República o tratamento diferenciado de contribuintes conforme a origem da mercadoria, o estado em que situados.